Tribunal: TJES
Processo: 5027507-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027507-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA BRITO GOMES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5027507-04.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDINALVA BRITO GOMES

RECORRIDO
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA PERDA DO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUANTO À GUARDA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora ter esquecido seu aparelho celular no interior do veículo utilizado para viagem realizada por meio de plataforma digital de transporte requerida em 17/03/2024, sustentando falta de suporte e necessidade de aquisição imediata de novo aparelho para viagem de trabalho. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela recorrente consistem em verificar a responsabilidade da Requerida pela suposta perda de objeto no interior de veículo parceiro, bem como saber se houve falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil pelos danos alegados.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020
). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.

Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)

7. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há nos autos lastro probatório que permita concluir que o aparelho celular foi efetivamente esquecido no interior do veículo parceiro. A própria narrativa da autora indica que o aparelho pode ter caído no momento em que retirava dinheiro, inexistindo qualquer comprovação de que o objeto permaneceu no veículo após o desembarque. Tampouco há evidência de apropriação indevida por parte do motorista. Os autos demonstram que outras viagens foram realizadas posteriormente, tornando plausível que eventual terceiro passageiro tenha encontrado o objeto. A autora não juntou rastreamento por GPS, histórico de localização, localização pelo sistema do fabricante ou qualquer outro elemento mínimo que corroborasse suas afirmações, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Por fim, não é demais lembrar que o Boletim de Ocorrência é um documento unilateral produzido pela consumidora (1 mês depois do fato) e não tem o condão de sozinho comprovar os fatos alegados.

8. Nesse sentido coaduno com o entendido do juízo sentenciante, no sentido de que o extravio dos pertences do Recorrente se deu por descuido do próprio consumidor. Nesse sentido, há que se esclarecer que requerida não possui o dever de guarda quanto a pertences pessoais dos passageiros, tratando-se o esquecimento de bens pessoais fato alheio ao contrato de transporte, configurando fortuito externo que não enseja a responsabilização da Recorrida

9. Quanto ao tema, inclusive, já se manifestou a 2 Turma Recursal do TJES em idêntico sentido: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR DA SEGUNDA RECORRENTE APÓS TRANSPORTE CONTRATADO POR MEIO DA PLATAFORMA “POP99”. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE CONSUMIDORES COM MOTORISTAS AUTÔNOMOS. INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE PRIVADO POR PLATAFORMA GERENCIADA PELA RÉ. SUPOSTO ESQUECIMENTO DO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO, CONSTATADO PELA PASSAGEIRA APÓS A CONCLUSÃO DO TRANSPORTE CONTRATADO. CULPA PELO EXTRAVIO DO CELULAR QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À RÉ, MAS À PRÓPRIA PASSAGEIRA, QUE SE ENCONTRAVA SOB GUARDA E DEPÓSITO DE SEUS OBJETOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROPRIAÇÃO ILÍCITA DO MOTORISTA VINCULADO À PLATAFORMA DA REQUERIDA. TELA DE LIGAÇÃO QUE NÃO COMPROVA QUE O CELULAR ESTAVA NO VEÍCULO CONTRATADO QUANDO DA LIGAÇÃO PARA O APARELHO, JÁ DESLIGADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONTROVERSO QUE A RÉ PRESTOU INFORMAÇÕES ACERCA DO MOTORISTA QUE REALIZOU O TRANSPORTE. EVENTUAL EXTRAVIO DO CELULAR DENTRO DO VEÍCULO NÃO SE INSERE NOS RISCOS DO PRÓPRIO DESLOCAMENTO E CONSTITUI EVENTO TOTALMENTE ALHEIO AO CONTRATO DE TRANSPORTE EM SI. FORTUITO EXTERNO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NO ART. 14 , § 3º , I E II DO CDC. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. [....]” (TJES, Recurso Inominado Cível 5003039-23.2021.8.08.0021, Rel. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, DJE 05/09/2023).

10. Assim, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à improcedência da pretensão autoral, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto
, suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)